Tribunal: TJSP
Processo: 2051316-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Agravo de instrumento interposto em decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença – alegação de excesso de execução e inviabilidade de fracionamento de precatórios, que impõe a extinção do incidente bem como a supressão dos honorários advocatícios.
2. Inexistência de excesso de execução - exequente que concordou com os cálculos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Agravo de instrumento interposto em decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença – alegação de excesso de execução e inviabilidade de fracionamento de precatórios, que impõe a extinção do incidente bem como a supressão dos honorários advocatícios.
2. Inexistência de excesso de execução - exequente que concordou com os cálculos apresentados pela executada - diferença que se refere à três meses de vencimentos, em harmonia com o decidido em ação coletiva.
3. Inexistência de fracionamento de precatório – A sentença coletiva é genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados – a individualização do "quantum" é promovida por cada beneficiário, com a correspondente expedição de precatório – não há, dessa forma, a divisão de um valor "global" fixado na ação coletiva. Inaplicabilidade do tema no 1142 do Supremo Tribunal Federal.
4. Honorários advocatícios devidos nos termos do artigo 85, §7o do Código de Processo Civil – fixados no mínimo legal, não comportam diminuição.
Recurso desprovido.